Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA DO PLANO E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a, solidariamente com a administradora de benefícios, a restabelecer o plano de saúde do autor, nas condições contratuais anteriormente pactuadas, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a operadora de plano de saúde pode ser eximida da responsabilidade solidária pelo cancelamento unilateral do contrato celebrado por intermédio da administradora de benefícios; e (II) verificar se há fundamento para a condenação por danos morais e eventual redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação entre o autor e a operadora de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ, sendo a operadora considerada fornecedora e o autor consumidor.
4. A administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25 do CDC.
5. A rescisão unilateral do contrato não afasta a responsabilidade da operadora de plano de saúde, pois a relação contratual se insere em uma rede de contratos que visam à prestação contínua do serviço de assistência à saúde.
6. A alegação da operadora de que ofereceu ao autor a possibilidade de migração para outro plano, sem cumprimento de carência, não foi comprovada nos autos, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
7. A recusa injustificada da operadora em manter o atendimento ao consumidor, portador de doença grave, ocasionou aflição e angústia intensas, configurando dano moral indenizável.
8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter compensatório e punitivo da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O cancelamento indevido do plano de saúde, sem a observância das normas regulamentares e sem alternativa equivalente, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto sobre o consumidor e o caráter preventivo-pedagógico da sanção.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 4o, 7o, parágrafo único, 25 e 51; CPC, arts. 373, II, 85, § 11; Lei 9.656/1998; Resolução 196/2009 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1836912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/10/2020; TJDFT, Apelação Cível 0704009-91.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021; TJDFT, Agravo de Instrumento 0731561-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/03/2023.